Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARES COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, ELIETE GONCALVES DE SOUZA e SILVIA GONCALVES DE SOUZA, em face à sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados nos embargos à execução opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Os embargantes foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa (art. 98, §3o, do CPC). Por conseguinte, interpuseram apelação (ID 60920090). Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões, ID 60920092. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, ID 62220410. Sobreveio petição apresentada pelos apelantes e noticiando a realização de transação entre as partes nos autos da execução no 0714414-84.2023.8.07.0001, ID 62386746. Intimados, os recorrentes manifestaram-se sobre eventual perda do objeto do recurso (ID 63718012). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. No caso, os apelantes informaram que as partes firmaram um acordo no feito executivo. Em razão disso, observa-se que já foi proferida sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, e que transitou em jugado em 03/09/2024 (ID’s 206161035 / 206797540 / 210203901 dos autos 0714414-84.2023.8.07.0001). Essa circunstância inviabiliza o julgamento deste recurso, ante a patente perda superveniente do objeto, o que foi inclusive reconhecido pelos recorrentes (ID 62386746). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111